Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONSUMO. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. A demanda que trata sobre a legalidade da revisão de consumo de energia elétrica deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes envolvidas adéquam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. O valor da fatura relativa à revisão de consumo de energia elétrica nos casos de irregularidade no medidor deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 595, inc. III, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
3. Apelação desprovida.